Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-40.2012.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000644-40.2012.8.14.0071

APELANTE: HELOIZA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE, ANTONIA ALTAMIRA MATOS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ANTONIA ALTAMIRA MATOS DA SILVA OLIVEIRA, HELOIZA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0000644-40.2012.8.14.0071

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

AGRAVANTE: ANTONIA ALTAMIRA MATOS OLIVEIRA

ADVOGADO: JUNIOR LUIZ DA CUNHA - OAB/PA 15.432

AGRAVADO: HELOIZA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA – OAB/PA 10.450

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO.

I – Apesar de Intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007,§ 4º do CPC, a apelante ré, ora Agravante, ao efetuar o pagamento de forma simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5º do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo.

II – Agravo Interno não conhecido, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIA ALTAMIRA MATOS OLIVEIRA inconformado com a decisão monocrática de id. 4496115 – Páginas 13-18, proferida pela Exma. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN que, conheceu dos recursos de Apelação interpostos pelas partes e negou-lhes provimento.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4496116, a parte agravante defende a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do dever de indenizar, sob a alegação de que o imóvel objeto do contrato foi adquirido exclusivamente pela demandada, não sendo seu esposo o legitimo proprietário e nem possuidor de outorga conjugal, razão pela qual o contrato não poderia ter sido firmado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença de primeiro grau no afã de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Diante do não recolhimento das custas recursais, a
apelante-ré, ora Agravante, foi intimada (id. 11220179) para recolher em dobro o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, art. 1.007, § 4º, do CPC, no entanto, recolheu apenas o valor simples, sendo, portanto, insuficiente (id. 11292081).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Da análise dos autos observa-se que, não obstante interposto de forma tempestiva e patente o interesse recursal, o recurso não merece ser conhecido, já que não preenchido pressuposto objetivo de admissibilidade, consubstanciado no preparo recursal.

Consoante relatado, desprovida monocraticamente a apelação interposta pela agravante, esta interpôs agravo interno desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal. Oportunizado à agravante o recolhimento do preparo recursal em dobro, esta não o fez, sendo inegável a deserção.

Ressalte-se que, nos termos do §5º do art. 1007 do CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Destaque-se ainda,

que o entendimento adotado nesta decisão não contraria os princípios da cooperação e da efetividade do processo, os quais não albergam o comportamento desidioso da parte quanto à prática dos atos que lhe incumbem no processo.

Assim, o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Deste modo, a toda evidência, o agravo interno não foi preparado nos moldes determinados pelo artigo 1.007, caput, do estatuto processual vigente, ensejando sua deserção. Certo é que, de conformidade com o dispositivo legal invocado, ressai claro que ao aviar o recurso, caso a parte recorrente não comprove o pagamento regular do preparo e, devidamente intimada para realizar o pagamento, não vier a supri-lo, este restará deserto, caso dos autos. Nesta esteira vejamos os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDF - Acórdão 1371977, 07318724520188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
,
deixo de conhecer do agravo interno porque deserto, submetendo-o, por necessário, ao crivo do órgão colegiado.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/03/2023